Tribunal: TJDFT
Processo: 0740753-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0740753-54.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANIO SOCORRO NETO DE ALMEIDA AGRAVADO: AUTO SHOW COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME, MARCOS HENRIQUE DOS SANTOS GUEDES, BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VÂNIO SOCORRO NETO DE ALMEIDA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de AUTO SHOW COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA – ME e OUTROS: “Esclareço à parte credora que conforme consignado à decisão de ID 93616428, a multa do artigo 523 do CPC, é sobre o débito perseguido na execução forçada. Em outras palavras, valor indicado na custas processuais atinente à nova fase processual, ID 90822511. Retifique, portanto, a parte credora a planilha de crédito no prazo de 05 (cinco) dias.” Não houve pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal no ato de interposição (32266505). No ID 32859449 o Agravante requer “incidentalmente, atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada”. É o relatório. Decido. O pedido de atribuição de efeito suspensivo deve ser formulado no ato da interposição do recurso, sob pena de preclusão consumativa, nos termos do artigo 1.019, caput e inciso I, do Código de Processo Civil, verbis: “Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;” No curso do processamento do recurso não é juridicamente viável o pleito de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo, salvo quando lastreado em fatos ocorridos depois da interposição, o que não é o caso dos autos. De toda sorte, a hipótese é de inadmissibilidade do recurso interposto, tendo em vista que pronunciamento judicial que determina a retificação de planilha de cálculos, para o fim de processamento do cumprimento de sentença, não é dotado de teor decisório e, por conseguinte, não se expõe a agravo de instrumento, segundo o disposto no artigo 1.001 do Código de Processo Civil. Somente depois da retificação ou da manutenção do demonstrativo do débito será proferido pronunciamento judicial de recebimento ou indeferimento do cumprimento de sentença, este sim portador de decisão e, por via de conseguinte, suscetível de recurso. Acaso se entenda o contrário, a matéria deve ser considerada decidida e, consequentemente, preclusa, na medida em que no pronunciamento judicial de ID 108256071, abaixo reproduzido, já foi abordada a base de calcula da multa de 10%: “Esclareça a parte credora como chegou ao valor de R$ 6.098,86 em desfavor do BANCO PAN S/A, quando a mesma penalidade do artigo 523 do CPC perfaz a quantia de R$ 972,21 em relação a todos os executados. Ademais, deve a parte credora observar que a base de cálculo para a penalidade do artigo 523 do CPC em relação ao BANCO PAN S/A não pode ser a baixa do gravame, mas o ônus da sucumbência, vez que a obrigação de fazer não foi convertida em perdas e danos. Prazo: 05 (cinco) dias.” Tanto é assim que o pronunciamento judicial contra o qual se interpôs o presente Agravo de Instrumento consigna expressamente que a questão foi abordada anteriormente, in verbis: “Esclareço à parte credora que conforme consignado à decisão de ID 93616428, a multa do artigo 523 do CPC, é sobre o débito perseguido na execução forçada. Em outras palavras, valor indicado na custas processuais atinente à nova fase processual, ID 90822511.” Conclui-se, assim, pelo descabimento do recurso. Isto posto, inadmito o recurso com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Publique-se. Brasília-DF, 21 de fevereiro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator